Tribunal: STF
Processo: MS 40749
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em mandado de segurança. Ato jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento de mandado de segurança. Ausência de teratologia ou ilegalidade. Utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da RHC 252.534/PR, da relatoria do Ministro Nunes Marques.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional de Turma do Supremo Tribunal Federal, quando as alegações já foram examinadas e rejeitadas em recurso interposto naquele feito, e não há demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra atos jurisdicionais praticados por seus Ministros ou Turmas, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso, devidamente comprovadas.

    4. No caso concreto, inexiste demonstração de circunstância excepcional apta a justificar a impetração.

    5. As teses sustentadas pelo impetrante foram oportunamente analisadas e rejeitadas no julgamento dos embargos de declaração opostos no RHC 252.534/PR, não se prestando o mandado de segurança à rediscussão do acerto ou desacerto de decisão colegiada desta Suprema Corte.

    6. O mandado de segurança não constitui sucedâneo recursal nem é instrumento idôneo para desconstituir julgado por mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.